Tribunal: TJMT
Processo: 0036801-86.2012.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036801-86.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Compromisso, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (EMBARGADO), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.329.110/0001-76 (EMBARGANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), LUDMILA BEATRIZ MIRANDA DE FIGUEIREDO - CPF: 002.160.241-70 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), ELIANE LEITE ALEM - CPF: 622.118.201-82 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), ELIESER DA SILVA LEITE - CPF: 191.336.898-06 (ADVOGADO), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Empresarial E Do Consumidor. Embargos De Declaração Em Apelação Cível. Compra De Imóvel Em Incorporação Imobiliária. Crédito Concursal. Vícios Na Entrega Do Imóvel. Dano Moral. Execução Individual Após Encerramento Da Recuperação Judicial.
Alegada contradição interna. Vício não configurado. Falta de provas d
e
que o crédito está habilitado no juízo universal.
Embargos Rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu crédito de comprador de imóvel com base em vícios na entrega, cobrança indevida de encargos antes da posse e condenação por danos materiais e morais.

2.
Apelante alegou contradição entre o reconhecimento da natureza concursal do crédito e a possibilidade de sua execução individual.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se há contradição no acórdão quanto à
concursalidade
do crédito e à execução individual após encerramento da recuperação judicial; e (
ii
) se o crédito reconhecido pode ser executado fora do juízo universal, mesmo com eventual habilitação parcial.

III. Razões de decidir

4. A natureza concursal do crédito é determinada pela data do fato gerador, nos termos do Tema 1051/STJ.

5. O encerramento da recuperação judicial autoriza a execução individual do crédito reconhecido em sentença, desde que respeitado o plano aprovado, conforme entendimento do STJ.

6. A
falta
de prova de habilitação integral não impede a execução do valor excedente ao supostamente habilitado, desde que fundado em título judicial
líquido.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração rejeitados
.

Tese de julgamento:
"
É possível a execução individual de crédito concursal reconhecido judicialmente após o encerramento da recuperação judicial, desde que respeitado o plano aprovado e a isonomia entre os credores.
"

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

Lei 11.101/2005,
arts
. 6o, § 4o, e 49.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1051;
AgInt
no
AREsp
944.430/RJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Gold Black Empreendimentos Imobiliários
Spe
S.A
.
em virtude do acórdão que negou provimento ao recurso e confirmou a sentença proferida na Ação Indenizatória ajuizada por
Márcio José Negrão Marcelo
.

Sustent
ou
que o acórdão incorreu em contradição, ao reconhecer a natureza concursal do crédito discutido nos autos e, simultaneamente, permitir o prosseguimento da execução individual pelo credor.

Aleg
ou
que tal autorização violaria os artigos 6o, 49 e 59 da Lei 11.101/2005, que garantem a universalidade do juízo da recuperação judicial e vedam execuções individuais contra empresa em recuperação, inclusive após o encerramento do processo.

Disse
que o crédito se encontra habilitado no Quadro Geral de Credores, razão pela qual a execução individual seria incabível, devendo eventuais divergências quanto ao valor ser
resolvidas exclusivamente no juízo da recuperação judicial, por meio de pedido de retificação.

Requer
eu
,
com base nesses argumentos,
que seja sanada a contradição apontada, com a reforma do acórdão, para que se determine que o pagamento do crédito da parte embargada ocorra exclusivamente nos moldes do plano de recuperação judicial, vedado o prosseguimento da execução no juízo da causa.

Contrarrazões no ID 334216383.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O caso versa sobre
contratos de aquisição de imóvel em empreendimento imobiliário em que se
discute
m (i) a disciplina consumerista do fornecimento de produto/serviço essencial, (
ii
) a tutela civil do inadimplemento e da reparação integral e (
iii
) a incidência superveniente de recuperação judicial, com as especificidades do concurso de credores e a delimitação da natureza concursal do crédito.

No caso, a
Gold Black Empreendimentos Imobiliários SPE S.A.

recorreu

d
a sentença proferida pela 8a Vara Cível de Cuiabá/MT em ação ajuizada por
Márcio José Negrão Marcelo
, na qual se discutiam, em síntese, (a) atraso na entrega do imóvel, (b) vícios e precariedades constatadas quando da imissão na posse e (c) indevida imputação ao consumidor de débitos (água e condomínio) anteriores à efetiva entrega das chaves, além de pleito indenizatório por danos materiais e morais.

No apelo, a embargante pretendeu
verificar se o crédito reconhecido é concursal, à luz da Lei n.o 11.101/2005
, bem como visou
apurar se houve inadimplemento contratual e vícios no imóvel
,
e se h
ouve
dano moral indenizável.

Em resumo, a embargante sustentou que haveria
submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial
, bem como que era
leg
í
tima
a
cobrança anterior à posse, por cláusula contratual que faria incidir encargos a partir do “habite-se”
.

No mais, pediu a exclusão dos
dano
s
mora
is

e
,
em pedido
subsidi
ário
, a necessidade de redução do
valor.

No voto condutor foi explicado que
a existência do crédito, para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial, é definida pela data do fato gerador, consoante tese repetitiva firmada pelo STJ no Tema 1051.

Referida
tese resolve
u
, com autoridade uniformizadora, controvérsia típica: para a
concursalidade
, não importa
se
a sentença constitutiva/
liquidatória
seja posterior ao pedido
recuperacional
; se o fato que origina o direito de crédito é anterior, o crédito é concursal.

No voto condutor foi
aplica
do
exatamente es
se entendimento
com
a
seguinte
afirmativa
:
“o crédito é de natureza concursal, pois seu fato gerador (entrega das chaves com vícios) é anterior ao pedido de recuperação judicial”
.

Ademais,
embora concursal, o crédito pode encontrar óbice na habilitação se a recuperação judicial estiver encerrada, situação em que a execução pode seguir, desde que
respeitados os critérios do plano
,
por isonomia e coerência do regime concursal.

Essa orientação aparece de forma expressa no voto ao afirmar que, “apesar da natureza concursal do crédito”, a inviabilidade de habilitação no processo encerrado
“não obsta sua execução neste feito, mas em consonância com os critérios estabelecidos no plano aprovado”
.

R
elativo a
s
cobranças anteriores à posse, o acórdão aplic
ou a tese firmada no
Tema 886/STJ, consolidando que a responsabilidade por taxas condominiais recai sobre o promitente vendedor até a efetiva imissão do comprador na posse, usualmente materializada pela entrega das chaves, e desde que haja ciência do condomínio.

Portanto,
se as chaves foram entregues apenas em 22/03/2012, é
certo
que encargos anteriores a essa data são de responsabilidade da construtora/apelante.

Quanto aos vícios e precariedades da entrega, o
voto condutor
registr
ou
que o processo contém “extensa documentação fotográfica, notificações e boletim de ocorrência” evidenciando infiltrações, acabamentos defeituosos, sujeira,
falta
de itens básicos e má execução da obra.

Assim,
a existência de vícios de construção e
a
entrega em condições inadequadas toc
ou, de modo
diret
o,
a tutela da adequação do produto/serviço e a responsabilização objetiva do fornecedor no sistema do CDC.

De toda sorte, a
moradia é bem existencialmente relevante, e o ordenamento não aceita como “normal” a entrega de unidade incapaz de cumprir sua função mínima sem impor ao consumidor o custo e o risco da correção.

O
voto condutor do
acórdão
, também,
mant
eve
a condenação por dano moral, afastando a
teve
do ilícito sob o rótulo de “mero dissabor”.
Do mesmo modo, foi
preserva
do o valor
fixado em R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
, afirmando sua conformidade com proporcionalidade, razoabilidade e função repressivo-pedagógica, sem implicar enriquecimento sem causa.

Inconformada, a embargante alegou contradição interna do julgado.

Disse
que o reconhecimento da natureza concursal do crédito seria incompatível com a autorização para prosseguimento da execução individual.

Conforme adiantado, o voto condutor do
acórdão foi claro, coerente e fundamentado, não havendo qualquer contradição entre os fundamentos e o dispositivo.

Com efeito,
foi
consignado que, embora o crédito reconhecido tenha natureza concursal
,
fato reconhecido com base no Tema 1051 do STJ, a execução individual é possível após o encerramento da recuperação judicial, desde que respeitados os critérios fixados no plano aprovado, conforme o próprio STJ vem reiteradamente decidindo
.

Reescrevo o seguinte trecho
:

"Apesar da natureza concursal do crédito do apelado, diante da inviabilidade de sua habilitação no processo de recuperação judicial encerrado, nada obsta sua execução neste feito, mas em consonância com os critérios estabelecidos no plano aprovado na ação de recuperação judicial."
(trecho do acórdão embargado)

Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

1. Conforme tese fixada pelo STJ, no julgamento do Tema n. 1.151, "para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador". Na hipótese em que o fato gerador seja anterior ao deferimento do pedido
recuperacional
, haverá subsunção a este. 2. Contudo, assegura-se ao credor a faculdade de
perseguir, individualmente, o crédito, por meio da apresentação de novo cumprimento de sentença, após o encerramento da recuperação, observadas as diretrizes delineadas no plano de recuperação aprovado. (vide
AgInt
no
AREsp

n .
944.430/RJ,
DJe
25/05/2023).

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 24748741420238130000, Relator.: Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo, Data de Julgamento: 27/02/2024, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2024)

Portanto, não há qualquer contradição no acórdão.

A interpretação sistemática da Lei 11.101/2005 conduz precisamente à conclusão adotada:
(i) o
crédito é concursal
e d
eve observar os limites do plano;
(
ii
)
a recuperação judicial foi encerrada
, e isso
cessa a suspensão das execuções individuais;
(
iii
)
o credor, de posse de título judicial, pode executar o crédito, desde que respeite os parâmetros do plano.

Mais adiante, a
embargante alega que o crédito estaria “habilitado” no Quadro Geral de Credores, no valor de R$ 18.287,88
(dezoito mil duzentos e oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos)
, e que, portanto, qualquer discussão quanto ao valor deve ocorrer no juízo da recuperação, mediante pedido de retificação.

Ocorre que não há qualquer prova documental idônea de que o crédito reconhecido na sentença
,
de valor superior a R$ 25.000,00
(vinte cinco mil reais)
, somando danos materiais e morais
,
tenha sido efetivamente habilitado e reconhecido naquela quantia no juízo universal.

De todo modo, ainda que houvesse habilitação parcial, a jurisprudência do STJ admite a execução do valor excedente, desde que lastreado em sentença judicial líquida e respeitados os limites do plano, o que é precisamente o caso dos autos.

O
voto condutor,
também
,
enfrentou esse ponto, esclarecendo que o encerramento do processo
recuperacional
impede nova habilitação, mas não impede a cobrança do crédito reconhecido no juízo de origem, desde que não contrarie a isonomia entre os credores.

Feitos esses esclarecimentos,
não há vícios para serem corrigidos, razão pela qual
rejeito os Aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026